Tribunal: TJMT
Processo: 1017278-61.2018.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017278-61.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI,

DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (APELANTE), TRACY JOSEPH REINALDET DOS SANTOS - CPF: 058.282.899-69 (ADVOGADO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO PUZONE GONCALVES - CPF: 340.918.478-38 (ADVOGADO), JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA - CPF: 946.899.891-68 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0001-22 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SEBASTIAO BOTTO DE BARROS TOJAL - CPF: 044.224.808-39 (ADVOGADO), SERGIO RABELLO TAMM RENAULT - CPF: 044.224.428-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. BENEFÍCIO FISCAL DO PRODEIC. PRELIMINARES REJEITADAS. NULIDADE DOS TERMOS ADITIVOS. AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO PELO CEDEM. VÍCIO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVALIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação anulatória que visava invalidar a deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM) e a Resolução nº 453/2018-CEDEM, que reduziram o percentual de incentivo fiscal do PRODEIC da autora de 90% para 60%.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) as preliminares de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
e
error in judicando
; (ii) a prejudicial de mérito de decadência do direito da Administração Pública; (iii) a validade dos Termos Aditivos que ampliaram o benefício fiscal da apelante para 90%; e (iv) a legalidade da deliberação do CEDEM que reduziu o percentual para 60%.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de julgamento
extra petita
rejeitada. A análise da validade dos Termos Aditivos era questão prejudicial intrinsecamente ligada ao mérito da demanda, não configurando julgamento além dos limites do pedido.

4. Preliminar de
error in judicando
por aplicação retroativa do Decreto 1.943/2013 afastada. Embora houvesse equívoco na menção ao decreto, os demais fundamentos da sentença, baseados na legislação vigente à época dos fatos, são suficientes para sustentar a conclusão de nulidade dos Termos Aditivos.

5. Prejudicial de mérito de decadência rejeitada. Os atos administrativos eivados de nulidade desde sua origem não se sujeitam a prazo decadencial, podendo ser revistos a qualquer tempo, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

6. Os Termos Aditivos que majoraram o benefício fiscal da apelante de 60% para 90% padecem de vícios insanáveis que comprometem sua validade, por não terem sido devidamente submetidos à apreciação e aprovação pelo CEDEM, conforme exigido pela legislação que regulamenta o PRODEIC.

7. A competência para a concessão e revisão dos incentivos fiscais é exclusiva do colegiado do CEDEM, sendo vedada a concessão unilateral por seus membros, sem a ratificação pelo conselho. A ausência desse procedimento configura vício de competência, tornando os atos nulos.

8. Não há invasão ao mérito administrativo pela sentença, que se limita a verificar a regularidade formal dos atos administrativos questionados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os Termos Aditivos ao Protocolo de Intenções do PRODEIC que ampliam benefícios fiscais sem a devida aprovação do CEDEM são nulos por vício de competência. 2. A redução de percentual de benefício fiscal baseada no reconhecimento da nulidade de atos administrativos anteriores não configura revogação de isenção concedida sob condição onerosa. 3. Atos administrativos nulos por vício de competência não se sujeitam a prazo decadencial e podem ser revistos a qualquer tempo pela Administração Pública."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei Complementar nº 132/2003; Decreto nº 1.432/2003; CPC, arts. 85, §2º, §3º, IV, §11º, 141, 492 e 493; Lei nº 7.692/2002, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014; STF, MS 28279, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 16/12/2010; STJ, REsp 311.044/RJ, Min. Fernando Gonçalves, 6ª Turma, DJ de 23/09/2002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação da Ação anulatória n. 1017278-61.2018.8.11.0041, movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 4% (quatro por cento) sobre o valor atualizado da causa (Id. 183738002).

A ação originária visava anular a deliberação do Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM) tomada na 59ª Reunião Ordinária em 27/03/2018, bem como a Resolução nº 453/2018-CEDEM, que reduziu o percentual de incentivo fiscal do PRODEIC da autora de 90% para 60%.

Em síntese, a apelante alega a
Nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, arguindo que, sem qualquer autorização processual e sem oportunidade de manifestação, o magistrado declarou a
nulidade dos Termos Aditivos ao Protocolo de Intenções do PRODEIC
, que
não eram objeto da ação
, indo além do ato administrativo específico, que era a deliberação do CEDEM sobre o benefício fiscal e configurando
decisão surpresa
, em afronta ao art. 10 do CPC e aos princípios da congruência e da demanda (art. 141 e 492 do CPC).

Invoca, ainda, a existência de
error in judicando

da sentença, com a consequente
nulidade por vício de fundamentação
, afirmando que a sentença não apresentou motivação adequada, violando o art. 489 do CPC e o art. 93, IX, da CF/88, ao (i)
aplicar retroativamente o Decreto 1.943/2013
aos termos aditivos firmados em 2010 e 2012, já que a referida norma inexistia à época dos fatos, bem como considerar (ii)
inválida a aprovação
"ad referendum"
pelo Presidente do CEDEM
, e (iii)
adentrar no mérito do ato administrativo
ao analisar os critérios para concessão do percentual de 90% e questionar os critérios utilizados para a concessão do benefício fiscal, não reconhecendo, por fim, a (iv)
decadência do direito da Administração
de anular os atos, conforme o art. 26 da Lei 7.692/2002.

No mérito, defende pleiteia a reforma da decisão, sustentando (v)
nulidade da deliberação do CEDEM
tomada na 59ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de março de 2018, que reduziu o incentivo fiscal da empresa de 90% para 60%, sem que houvesse justificativa válida e sem considerar os investimentos significativos feitos pela apelante no Estado, que ultrapassaram R$ 400 milhões; suscitando, então, a (vi)
legalidade e validade dos termos aditivos
que ampliaram seu benefício fiscal para 90%, destacando que tais instrumentos foram devidamente aprovados e registrados, bem como a (ii)
impossibilidade de revogação unilateral pelo Estado
, por se tratar de
benefício concedido sob condição onerosa
e
por prazo certo,
ao que teria cumprido todas as exigências do PRODEIC, e que os laudos técnicos apresentados atestam a legalidade da concessão. .

Sustenta que a redução do percentual (iii)
viola o ato jurídico perfeito
, o (iv)
direito adquirido
, a (v)
segurança jurídica
, bem como a (vi)
Súmula 544 do STF
.

Alega, também, (vii)
cerceamento de defesa no procedimento administrativo
que culminou na Resolução 453/2018.
Subsidiariamente
, requer a (viii)
aplicação do princípio da anterioridade
caso mantida a redução do benefício.

Por fim, almeja o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reconhecida a
nulidade da sentença
, ou, alternativamente, a sua reforma, julgando procedentes os pedidos iniciais para anular a deliberação do CEDEM e a Resolução 453/2018, mantendo o benefício fiscal de 90% até 01/11/2020.

Também subsidiariamente pugna pela
redução dos honorários advocatícios
arbitrados na sentença, por considerá-los excessivos e em desacordo com o trabalho efetivamente realizado (Id: 183738006).

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos da Cervejaria e decretou a extinção da ação com resolução de mérito, aduzindo que (i)
a decisão do CEDEM foi fundamentada na necessidade de isonomia tributária
, garantindo tratamento equivalente entre concorrentes do mesmo setor econômico; (ii) O Primeiro Termo Aditivo é inválido por vício de competência, uma vez que não foi aprovado pelo CEDEM, e por violar normas legais ao conceder benefícios fiscais acima do limite permitido; (iii). O Segundo Termo Aditivo é nulo, pois foi produzido sem a tramitação adequada nos órgãos competentes e envolveu figuras políticas sem aprovação formal, configurando vício insanável.

Alega que os argumentos apresentados pela apelante são extensos, mas visam confundir o Judiciário, reiterando que o benefício fiscal concedido à autora foi ilegal. Ao final, manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id: 183738029) e a confirmação da sentença que declarou a nulidade dos aditivos ao Protocolo de Intenções e determinou a manutenção do incentivo fiscal no percentual de 60%, conforme deliberado pelo CEDEM.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso manifestou-se nos autos, porém,
se absteve de opinar sobre o mérito recursal
, por entender inexistir hipótese que autorize a intervenção ministerial, nos termos do art. 178 do CPC (Id: 193147174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA
, contra a sentença proferida nos autos da ação de procedimento comum movida em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A controvérsia trazida neste recurso de apelação gira em torno da validade e extensão dos benefícios fiscais concedidos à apelante Cervejaria Petrópolis do Centro Oeste Ltda., no âmbito do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (PRODEIC), e da adequação das deliberações administrativas posteriores que reduziram tais benefícios. A apelante questiona a legalidade da Resolução nº 453/2018-CEDEM, que, entre outros pontos, reduziu o incentivo fiscal de 90% para 60% e, segundo a apelante, infringiu o princípio da segurança jurídica e o ato jurídico perfeito. A sentença, ao julgar improcedentes os pedidos, declarou a nulidade dos Termos Aditivos firmados com o Estado de Mato Grosso, sem, no entanto, existir pedido expresso nesse sentido, o que levou a apelante a alegar nulidade por julgamento
extra petita
.

Consta nos autos que a Cervejaria Petrópolis firmou, em 2006, um Protocolo de Intenções com o Estado, aderindo ao PRODEIC. Esse protocolo foi aditado em 2010 e 2012, ampliando os benefícios fiscais para um crédito presumido de 90% (noventa por cento) do ICMS incidente sobre as operações da empresa.

Em 2018, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM) revisou o benefício fiscal da empresa, reduzindo-o para 60% (sessenta por cento), com base na Resolução nº 453/2018.

A empresa sustentou que a redução dos benefícios foi ilegal, alegando o cumprimento de todas as condições contratuais e a realização de investimentos significativos no Estado. Requereu a manutenção dos benefícios fiscais de 90% (noventa por cento) até 2020 e a anulação da decisão administrativa do CEDEM.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da Cervejaria, declarando a nulidade dos aditamentos firmados em 2010 e 2012. A decisão apontou que tais aditamentos eram inválidos por vícios de competência e forma, e que não foram devidamente aprovados pelo CEDEM, conforme a legislação aplicável.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares suscitadas pela apelante.

·

NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA

A parte apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença, afirmando que o Juízo
a quo
violou o princípio da congruência ao decidir além do pedido inicial, anulando os incentivos fiscais sem que isso tivesse sido requerido, ampliando indevidamente o objeto da lide, em contrariedade aos artigos 141 e 492 do CPC.

Efetivamente a questão dos Termos Aditivos não foi objeto de
pedido expresso
da apelada nem mesmo em sede de reconvenção, como apontado pela apelante, razão pela qual a sentença, ao adentrar no mérito da validade desses instrumentos, ultrapassou os limites da demanda.

Contudo, embora o pedido principal da ação fosse a
anulação da deliberação do CEDEM tomada na 59ª Reunião Ordinária
e da
Resolução nº 453/2018
, que reduziram o percentual de incentivo fiscal da autora de 90% para 60%, a análise da validade dos Termos Aditivos que ampliaram o benefício era
questão prejudicial
e
intrinsecamente ligada ao mérito da demanda
.

Isso porque, para decidir sobre a legalidade da redução do benefício, era imprescindível examinar a regularidade da sua concessão originária. Não há como julgar a validade do ato que reduziu o incentivo sem antes verificar se o percentual maior foi legitimamente concedido.

Os aditivos eram o fundamento dos benefícios fiscais originalmente concedidos à apelante
e, ao serem declarados nulos, perderam eficácia, impedindo a concessão do benefício fiscal em patamar superior ao autorizado. Ademais, a própria análise da validade da deliberação do CEDEM pressupunha a verificação da regularidade dos atos administrativos que serviram de base à concessão do benefício fiscal, o que incluía necessariamente a apreciação dos Termos Aditivos.

Neste interim, destaca-se que, o pedido pode estar expresso na inicial ou ser extraído de seus termos por interpretação lógica e sistemática, como vislumbra-se no presente caso.

Aliás, este e. Tribunal de Justiça já decidiu em processo de minha relatoria o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO IMPLÍCITO DEDUZIDO DA CAUSA DE PEDIR. ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA APLICADA. ACOLHIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE E IRRAZOABILIDADE VERIFICADAS. RECÁLCULO DA SANÇÃO COM BASE NO PERCENTUAL DE DESCRUMPRIMENTO DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
pedido pode estar expresso na inicial ou ser extraído de seus termos por interpretação lógico sistemática. Assim, não há como rotular de extra petita a sentença que aplica a cláusula moratória pelo inadimplemento do contrato, porquanto houve pedido expresso de ressarcimento dos danos materiais
. Se os fatos narrados na peça preambular e a causa de pedir ajustam-se à natureza do provimento conferido à parte autora pela sentença, não cabe falar em julgamento extra petita, tampouco em contrariedade ao art. 460 do CPC. Restou comprovado que a empresa contratada descumpriu as normas pactuadas nos contratos com relação ao atraso na prestação da garantia, sendo devida a aplicação da penalidade. Contudo, não obstante a sanção pecuniária possua o objetivo de desestimular o descumprimento das obrigações contratadas, ela não pode onerar excessivamente o contratado a ponto de representar a inviabilidade da execução contratual e o locupletamento indevido do contratante. Isto é, as disposições atinentes ao atraso da empresa com relação aos chamados não atendidos não podem se sobrepor de maneira absoluta aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A aplicação das multas nos valores arbitrados pelo Juízo de origem revela onerosidade excessiva e viola os postulados da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, razão pela qual admite-se a revisão. Recurso parcialmente provido.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00185301520138110002, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/06/2024) (grifo nosso)

Ademais, o próprio Estado de Mato Grosso, em sua contestação, suscitou como
matéria de defesa a nulidade dos Termos Aditivos
, de modo que tal questão passou a integrar o objeto da lide, em observância ao princípio do contraditório.

Assim, não há falar em julgamento
extra petita
, mas sim em análise de questão prejudicial necessária ao deslinde da causa, em consonância com o art. 493 do CPC.

Compreendo, portanto, que o magistrado agiu dentro dos limites da lide e em observância ao princípio da congruência.

Com isto, não houve qualquer decisão "extra petita", e a alegação de nulidade da sentença deve ser afastada.

Assim,
REJEITO
a preliminar de nulidade de sentença.

·

DO ALEGADO ERROR IN JUDICANDO DA SENTENÇA

o

Da aplicação retroativa do Decreto 1.943/2013

A apelante argumenta que a sentença se baseou no Decreto nº 1.943/2013 para julgar a validade dos aditamentos firmados em 2010 e 2012, norma que não existia à época dos fatos. Assim, sustenta que houve aplicação indevida de lei retroativa, o que é vedado pelos princípios constitucionais e pelo Código Tributário Nacional (CTN).

De fato, a sentença de primeiro grau considerou que os Termos Aditivos violaram as disposições do Decreto 1.943/2013, que disciplinava a concessão de benefícios fiscais à época da elaboração dos aditivos. Contudo,
é incontroverso que os Termos Aditivos foram firmados antes da vigência do mencionado decreto.

O princípio da irretroatividade da lei, previsto no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, impede que normas jurídicas novas sejam aplicadas a fatos pretéritos, salvo quando expressamente estabelecido e desde que beneficie a parte envolvida, o que não se configura no presente caso.

Portanto,
a aplicação retroativa do Decreto 1.943/2013 é indevida, devendo ser afastada do julgamento
. A legislação aplicável ao caso é aquela vigente à época da celebração dos aditivos, não sendo possível utilizar norma superveniente para invalidar atos jurídicos já consolidados.

Note-se que o Decreto 1.943/2013, publicado em 27/09/2013, estabeleceu
novos procedimentos
para a concessão de benefícios fiscais no âmbito do PRODEIC, incluindo a exigência de
publicação de decreto do Poder Executivo
após a aprovação do Laudo de Vistoria pelo CEDEM. Contudo,
essa norma não poderia ser aplicada retroativamente para avaliar a validade de atos praticados em 2010 e 2012.

De fato, a aplicação retroativa do Decreto 1.943/2013 viola o princípio da irretroatividade das leis, corolário da segurança jurídica, consagrado no art. 5º, XXXVI da Constituição Federal, que estabelece que
"a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No entanto, é importante ressaltar que a sentença não se baseou exclusivamente no Decreto 1.943/2013 para declarar a nulidade dos Termos Aditivos. O magistrado fundamentou sua decisão principalmente na inobservância de normas vigentes à época dos fatos, como a
Lei Complementar 132/2003
e o
Decreto 1.432/2003
, que já estabeleciam a competência do CEDEM para deliberar sobre a concessão de benefícios fiscais.

Além disso, a sentença apontou outros vícios nos Termos Aditivos, como a
falta de comprovação do atendimento aos critérios estabelecidos na Resolução 04/2007
do CONDEPRODEMAT para a majoração do percentual de benefício fiscal.

Nesse contexto, embora a aplicação do Decreto 1.943/2013 tenha sido equivocada, tal erro, por si só, não seria suficiente para anular a sentença ou dar provimento à apelação. Isso porque os demais fundamentos utilizados pelo juízo
a quo
para reconhecer a nulidade dos Termos Aditivos permanecem válidos e não foram afetados por esse equívoco específico.

Quanto à alegação de violação ao ato jurídico perfeito e à segurança jurídica, é preciso considerar que tais garantias não se aplicam a atos administrativos eivados de nulidade desde sua origem. O STF já firmou entendimento de que "o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido" (MS 28279, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 16/12/2010).

No caso em tela, os vícios apontados na sentença, especialmente o de competência (aprovação unilateral pelo Presidente do CEDEM, quando a lei exigia deliberação colegiada), são de natureza insanável e comprometem a própria formação do ato administrativo. Assim, não se pode falar em ato jurídico perfeito ou direito adquirido decorrente desses Termos Aditivos.

Em relação à Súmula 544 do STF, que veda a supressão de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa, é preciso fazer uma distinção importante. No caso em análise, não houve propriamente uma revogação de benefício fiscal validamente concedido, mas sim o
reconhecimento da nulidade de atos administrativos que, desde sua origem, não observaram os requisitos legais para sua formação
.

A Súmula 544 do STF visa proteger o contribuinte contra mudanças abruptas na legislação tributária que possam afetar situações já consolidadas. No entanto, ela não tem o condão de convalidar atos administrativos nulos ou de impedir que a Administração Pública, no exercício de sua autotutela, reconheça e corrija ilegalidades praticadas em sua atuação.

Portanto, ainda que se reconheça o equívoco na aplicação retroativa do Decreto 1.943/2013, os demais fundamentos da sentença, baseados na legislação vigente à época dos fatos, são suficientes para sustentar a conclusão de nulidade dos Termos Aditivos. A correção desse erro específico não alteraria o resultado do julgamento, uma vez que os vícios de competência e a falta de observância dos critérios técnicos estabelecidos na Resolução 04/2007 do CONDEPRODEMAT já seriam suficientes para invalidar os atos que ampliaram o benefício fiscal da apelante.

Cobra relevo, ainda, apontar que os Termos Aditivos que ampliaram o benefício fiscal para 90% (noventa por cento) do ICMS em 2010 e 2012 foram
assinados sob a égide de normas anteriores ao Decreto nº 1.943/2013
. Contudo, quando do processo de revisão do incentivo,
em 2018, tal decreto já estava em vigor, sendo este o fundamento utilizado pelo Conselho de Desenvolvimento Empresarial (CEDEM) para verificar a conformidade dos incentivos com as novas disposições normativas.

O Decreto nº 1.943/2013, ao regulamentar a concessão de incentivos fiscais, estabeleceu limites e critérios mais rígidos para os benefícios concedidos no âmbito do PRODEIC, sendo que a Resolução nº 453/2018, editada com base nessa norma, visou adequar a concessão de benefícios à nova realidade legal.

Assim, embora fosse recomendável o reparo desse ponto específico da fundamentação, não há razão suficiente para anular a sentença ou dar provimento à apelação com base nesse argumento, considerando que os demais fundamentos utilizados pelo juízo a quo permanecem válidos e suficientes para embasar a decisão proferida.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

o

Decadência do Direito da Administração Pública

Outro ponto levantado pela apelante refere-se à decadência do direito da Administração Pública de rever os atos administrativos que concederam os benefícios fiscais. Alega a apelante que o direito de a Administração anular seus próprios atos está sujeito ao prazo decadencial de cinco anos, conforme o disposto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 e no art. 26 da Lei Estadual nº 7.692/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso.

Aduz, então, que em razão dos aditivos ter sido firmada em 2010 e 2012 e a revisão do benefício fiscal ter ocorrido apenas em 2018, que o direito de revisão pela Administração estava decadente.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência,
a Administração Pública possui o direito de revisar os seus atos
, mas deve observar o
prazo decadencial de cinco anos para desfazer atos administrativos que beneficiem o particular
.

Todavia, deve-se observar que a contagem desse prazo se inicia apenas a partir da data em que o ato administrativo se torna plenamente eficaz, o que, no presente caso, dependeu da correta formalização e aprovação dos Termos Aditivos pelo CEDEM.

Os autos demonstram que os Termos Aditivos celebrados entre a Cervejaria e o Estado de Mato Grosso padeciam de vícios insanáveis de competência e forma, não tendo sido submetidos à devida aprovação colegiada do CEDEM, conforme exigido pela legislação aplicável. Diante desses vícios, os aditivos não se tornaram juridicamente perfeitos, de modo que não se iniciou o prazo decadencial para sua revisão.

Como bem destacado na sentença, à época da celebração do Primeiro Termo Aditivo (2010), o art. 26 da Lei 7.692/2002, em sua redação original, previa
prazo decadencial de 10 anos
para a Administração rever seus atos, prazo este que não havia se esgotado quando da deliberação do CEDEM em 2018.

Quanto ao Segundo Termo Aditivo (2012), por ser considerado ato inexistente frente à Administração, ante a completa ausência dos procedimentos legais para sua formação, não se sujeita a prazo decadencial.

Ademais, conforme jurisprudência pacífica do STJ,
"o decurso do tempo não convalida o que nasceu inválido"
(REsp 311.044/RJ, Min. Fernando Gonçalves, 6ª turma, DJ de 23/09/2002) e “
Não há falar em decadência do direito de anular ato administrativo manifestamente inconstitucional.”
Nesse sentido: STF, RE 216443, Relator p/ acórdão Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-026; REsp 1.310.857/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 05/12/2014.

Além disso, a nulidade dos atos administrativos, quando reconhecida, não está sujeita à decadência, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIDURA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. INCONSTITUCIONALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO NULO. IMPRESCRITIBILIDADE. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STF E STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DOS PARTICULARES PARCIALMENTE CONHECIDOS, E, NESTE PONTO, NÃO PROVIDOS. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de que exame dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial demanda a análise das particularidades de cada caso, circunstância que só revelaria o cabimento dos Embargos de Divergência se as questões tratadas nos acórdãos confrontados fossem absolutamente idênticas. É essa a orientação consolidada na Súmula 315/STJ, de que são incabíveis Embargos de Divergência para discutir questões de admissibilidade. 2. Consoante jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, as situações flagrantemente inconstitucionais não podem e não devem ser superadas ou estabilizadas com eventual decurso do tempo. Não havendo que se falar, assim, em consolidação do ato administrativo. 3. Logo, não incide o instituto da prescrição nas hipóteses em que o Ministério Público busca, por meio de Ação Civil Pública, providências cabíveis para proteger o princípio constitucional do concurso público, visto que o decurso do tempo não tem o condão de convalidar atos de provimento em cargos efetivo sem a devida submissão a concurso público. 4. Embargos de Divergência dos Particulares parcialmente conhecidos, e, neste ponto, não providos.” (STJ - EREsp: 1518267 RN 2015/0041541-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2020)

A propósito, vejamos como este sodalício tem decidido em casos análogos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO EFETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS - SÚMULA N.º 473 DO STF – MÉRITO – DECISÃO ADMINISTRATIVA DO PROCESSO N.º 27/2015 – DISSONÂNCIA NÃO VISUALIZADA COM A DECISÃO PROFERIDA NA ACP N.º 3179-87.2013.8.11.0006 - DECLARAÇÃO DE NULIDADE INEXISTENTE. 1. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial (Súmula 473/STF) 2. São inaplicáveis os institutos da prescrição e da decadência quando o ato administrativo foi editado em desconformidade com a Constituição Federal. 3. Inexistindo dissonância entre a decisão administrativa e a proferida na ACP n.º 3179-87.2013.8.11.0006, não se pode declarar a nulidade daquela que, proferida no Processo Administrativo 27/2015, culminou com a supressão do pagamento da função incorporada de Chefe de Gabinete à Apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.” (TJ-MT - AC: 10004433520208110006, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELOS DOS REQUERIDOS – QUESTÕES PRÉVIAS – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – AFASTADAS – MÉRITO – ESTABILIDADE CONSTITUCIONAL EXTRAORDINÁRIA – ART. 19 DO ADCT – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – ATOS INCONSTITUCIONAIS – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DA RÉ E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DESPROVIDOS. 1. O princípio da segurança jurídica não impede a modificação de situação inconstitucional, uma vez que os institutos da prescrição e decadência não se aplicam a situações que afrontam diretamente a Constituição da Republica. O Recurso Especial n. 817.338-DF que reconheceu a repercussão geral da questão relativa à possibilidade de a própria Administração anular ato no qual houve violação direta ao texto constitucional, quando decorrido o prazo decadencial previsto na Lei n. 9.784/1999, não se aplica ao caso. O direito à estabilidade excepcional prevista na ADCT limita-se a conferir a permanência no Serviço Público e, mesmo assim, no cargo ocupado à época da promulgação da Constituição de 1988. A efetividade não se confunde com estabilidade, pois aquela é atributo exclusivo daqueles que detêm um cargo público, em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006338-03.2019.8.11.0041, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/05/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE EFETIVIDADE E PROGRESSÃO A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19 do ADCT da Constituição Federal e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, § 2º, do ADCT da CF. 4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19 do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da Republica, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual nº 7.692/2002 e no art. 54 da Lei nº 9.784/99. 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10113004020178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020)

Portanto, não há que se falar em decadência do direito de revisão, uma vez que os atos nulos não produzem efeitos e, consequentemente, podem ser revistos a qualquer tempo. Logo, esta tese também não prospera.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar de decadência suscitada.

·

MÉRITO RECURSAL

o

VALIDADE DOS TERMOS ADITIVOS

No mérito, a apelante reafirma a legalidade, validade e regularidade dos Termos Aditivos firmados em 2010 e 2012, que ampliaram seu benefício fiscal para 90%, bem como a impossibilidade de revogação unilateral pelo Estado, por se tratar de benefício concedido sob condição onerosa e por prazo certo. Sustentando, ainda, que cumpriu todas as exigências do PRODEIC e que os laudos técnicos atestaram a legalidade da concessão do benefício fiscal de 90% (noventa por cento). Alega que a sentença de primeiro grau desconsiderou tais provas e concluiu de forma equivocada pela nulidade dos aditivos.

A análise dos autos revela que os Termos Aditivos não foram devidamente submetidos à apreciação e aprovação pelo CEDEM, conforme exigido pela
Lei Complementar nº 132/2003
e pelo
Decreto nº 1.432/2003
, que regulamentam o PRODEIC.

A competência para a concessão e revisão dos incentivos fiscais é exclusiva do colegiado do CEDEM, sendo vedada a concessão unilateral por seus membros, sem a ratificação pelo conselho.

O primeiro Termo Aditivo, celebrado em 2010, foi assinado com base em decisão
“ad referendum”
do presidente do CEDEM,
ato que deveria ter sido ratificado pelo colegiado, o que não ocorreu.
Ademais, não há comprovação de que foram observados os critérios técnicos estabelecidos na Resolução 04/2007 do CONDEPRODEMAT para justificar a majoração do percentual.

O segundo Termo Aditivo, de 2012,
sequer foi submetido à aprovação do CEDEM, configurando vício de competência e forma
, o que, conforme reconhecido na sentença, torna os atos nulos.

Assim, não se sustenta a alegação de ato jurídico perfeito ou direito adquirido, pois tais institutos pressupõem a formação válida do ato, o que não ocorreu no caso.

Portanto, da análise dos autos, verifica-se que os Termos Aditivos que majoraram o benefício fiscal da apelante de 60% para 90% padecem de vícios insanáveis que comprometem sua validade.

A ausência de convalidação dos aditivos impossibilita que estes produzam efeitos jurídicos válidos, o que justifica a nulidade declarada pela sentença de primeiro grau.

Da mesma forma,
não se aplica a Súmula 544 do STF
, que veda a supressão de isenções tributárias concedidas sob condição onerosa. No caso, não houve propriamente revogação de benefício validamente concedido, mas sim o
reconhecimento da nulidade de atos administrativos viciados desde sua origem.

Quanto à alegação de
violação à segurança jurídica
, cumpre ressaltar que tal princípio não pode ser invocado para perpetuar situações manifestamente ilegais. Como bem pontuado na sentença,
"a tutela constitucional da segurança jurídica não se aplica na espécie em voga, por violação expressa ao princípio da estrita legalidade administrativa, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal".

No que tange ao alegado
cerceamento de defesa no procedimento administrativo que culminou na Resolução 453/2018
, não se vislumbra qualquer nulidade. Conforme consta dos autos, foi concedido prazo de 5 dias para manifestação da empresa, tendo sido realizada inclusive sustentação oral por seu advogado na reunião do CEDEM. Não houve demonstração de efetivo prejuízo à defesa que justifique a anulação do ato.

Por fim, não há que se falar em aplicação do
princípio da anterioridade, uma vez que não houve propriamente aumento de tributo, mas sim o restabelecimento da alíquota originalmente prevista
, em razão do reconhecimento da nulidade dos atos que a haviam reduzido indevidamente.

Ressalta-se, ainda, que os atos administrativos que padecem de vícios de competência e forma não podem ser convalidados com o passar do tempo, conforme disposto no artigo 169 do Código Civil, vejamos:

“Art. 169. O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo.”

É importante destacar que este tema já foi diversas vezes objeto de discussão perante este e. Tribunal de Justiça, o qual consolidou o entendimento acerca da impossibilidade de sua convalidação.

Com efeito,

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATOS ADMINISTRATIVOS CONCESSIVOS DE EFETIVIDADE E PROGRESSÃO A SERVIDOR PÚBLICO PRATICADOS PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA – PRELIMINARES REJEITADAS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT DA CF NO CARGO EM QUE O SERVIDOR OBTEVE O FAVOR CONSTITUCIONAL – NÃO OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OU PROVAS E TÍTULOS COMO PRÉ-REQUISITO PARA OBTENÇÃO DA EFETIVIDADE – ATOS FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAIS – PRETENDIDA CONVALIDAÇÃO PELA INÉRCIA DAS PARTES – INVIABILIDADE – PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS – PRETENDIDA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA BOA-FÉ E DA TEORIA DO FATO CONSUMADO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA EFICÁCIA E SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO, ALÉM DOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA IGUALDADE E DO CONCURSO PÚBLICO – RECURSOS DO SERVIDOR E DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DESPROVIDOS. 1 - Os institutos da prescrição e da decadência não se aplicam em situações que afrontam diretamente a Constituição Federal. Desse modo, o decurso do tempo não possui o condão de convalidar atos administrativos que afrontem o princípio do concurso público. 2 - A estabilidade extraordinária tem previsão no art. 19 do ADCT da Constituição Federal e consiste em benefício conferido pelo constituinte originário aos servidores não admitidos por concurso público que, na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, estivessem em exercício há pelo menos 5 (cinco) anos contínuos no cargo/função pública para o qual foram contratados. 3 - À luz da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, para obtenção do favor constitucional, além do exercício de função pública por cinco anos continuados antes da promulgação da Constituição de 1988, é necessário que a estabilidade excepcional recaia sobre o cargo em que o servidor público foi contratado e que este não se caracterize como de provimento em comissão, em respeito ao art. 19, § 2º, do ADCT da CF. 4 - A efetividade é atributo exclusivo daqueles que detêm cargo público em razão da aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, não se confundindo com estabilidade. 5 - Atos administrativos que concedem estabilidade extraordinária e efetividade a servidor que não preencheu os requisitos exigidos pelo constituinte originário e nem se submeteu a concurso público de provas ou de provas e títulos são marcados por flagrante inconstitucionalidade, pois malferem tanto o art. 19 do ADCT, como, também, o art. 37, II, da Constituição da Republica, que consagra o concurso público como a principal forma de ingresso no serviço público. 6 - Sendo estes atos administrativos absolutamente nulos, por contrariarem a Constituição, são também insuscetíveis de convalidação pela inércia das partes e de submissão a prazos prescricionais ou decadenciais, a exemplo do prazo de cinco anos previstos no art. 26 da Lei estadual nº 7.692/2002 e no art. 54 da Lei nº 9.784/99. 7 - De igual modo, também não podem ser mantidos no ordenamento jurídico os referidos atos administrativos por aplicação dos princípios da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana e da boa-fé ou da teoria do fato consumado, diante da grave mácula de inconstitucionalidade que os mesmos se revestem, devendo prevalecer a eficácia e a supremacia da Constituição, bem como o disposto nos princípios da legalidade, da impessoalidade e da igualdade.” (TJ-MT - EMBDECCV: 10113004020178110041 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/05/2020)

Desse modo, vislumbra-se que não tem razão a parte recorrente.

o

Invasão ao Mérito Administrativo

A apelante sustenta que a sentença invadiu o mérito do ato administrativo, ao questionar os critérios utilizados para a concessão dos benefícios fiscais, matéria que estaria sob discricionariedade exclusiva da administração pública.

O controle jurisdicional sobre atos administrativos, como a concessão de benefícios fiscais, não abrange o juízo de conveniência e oportunidade, mas permite a análise da legalidade do ato, sobretudo quando se alega a ocorrência de vícios formais e materiais.

A revisão judicial, no presente caso, limitou-se à verificação da regularidade dos Termos Aditivos e da conformidade da deliberação do CEDEM com as normas legais vigentes, sem adentrar no juízo discricionário de conveniência e oportunidade.

A declaração de nulidade dos aditivos não resultou de apreciação do mérito administrativo, mas da verificação de vícios insanáveis que comprometeram a validade dos atos. Não houve, portanto, invasão no mérito do ato administrativo, sendo infundada a alegação da apelante, ao que
afasto
a alegação.

o

Redução dos Honorários Sucumbenciais

Por fim, a apelante requer a redução dos honorários sucumbenciais, alegando que o valor arbitrado na sentença (4% do valor atualizado da causa) seria excessivo e desproporcional ao trabalho realizado.

A fixação dos honorários advocatícios foi realizada em observância ao disposto no artigo 85, § 2º e § 3º, inciso IV, do Código de Processo Civil, considerando o valor da causa, a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelos advogados das partes. O percentual fixado na sentença (4%) está dentro dos limites estabelecidos pela legislação processual e é compatível com os parâmetros normalmente aplicados em casos de similar natureza.

Não há, portanto, razões para a redução dos honorários sucumbenciais, razão pela qual o pedido deve ser rejeitado.

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Por fim,
MAJORO
os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento), totalizando o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024